Tribunal: TJDFT
Processo: 0732885-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. limites da coisa julgada. obrigação de entregar coisa. possibilidade de ressarcimento por descumprimento da forma de restituição. recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu pedidos de ressarcimento formulados pela Exequente, sob o fundamento de que representariam ampliação do objeto da condenação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os pedidos de ressarcimento formulados pela Exequente em cumprimento de sentença implicam em ampliação dos limites da coisa julgada.
III. Razões de decidir
3. A sentença transitada em julgado determina a restituição de bens no estado em que foram entregues, bem como o pagamento de tributos e débitos incidentes até a efetiva devolução.
4. Os pedidos de ressarcimento por deteriorações, bem como por débitos pendentes e frutos civis auferidos após o trânsito em julgado, são consectários da obrigação de entregar coisa e não ampliam os limites da condenação.
5. É possível pleitear, em cumprimento de sentença, a restituição de valores despendidos para restaurar os bens ao estado original, conforme CC, art. 182, p.ú.
6. A análise da comprovação dos danos ou débitos e respectivos valores deve ser feita pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
7. O pedido de ressarcimento por manutenção, jardinagem e limpeza do imóvel restituído à Agravada não deve ser conhecido.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “É admissível, em cumprimento de sentença, o pleito de ressarcimento por descumprimento da forma de restituição de bens, quando a obrigação de entregar coisa impõe devolução no estado original, sem que isso implique em ampliação dos limites da condenação.”
_______________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 182, p.ú.